Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-09.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000102-09.2023.8.05.0051 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: O ESTADO DA BAHIA APELADO: LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA, FERNANDA LACERDA MONTE ALTO ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSORES DATIVOS. COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. IRRELEVÂNCIA. FEITO QUE NÃO VERSA SOBRE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL A DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA REGULAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VALOR ARBITRADO COM BASE NA TABELA DA OAB/BA. VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 984/STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A nomeação de defensor dativo é válida na ausência de Defensoria Pública na comarca, sendo irrelevante a alegação de existência de grupo especializado da DPE destinado ao Júri, pois o feito não é referente a crime doloso contra a vida, mas sim tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A condenação do Estado aos honorários do defensor dativo decorre do dever constitucional de garantir assistência jurídica ao réu hipossuficiente (art. 22, § 1º, Lei nº 8.906/94), cabendo ao juízo criminal arbitrar a verba. Não há cerceamento de defesa pela ausência de citação formal do Estado, já que este é titular da ação penal. Todavia, a fixação de honorários em R$ 7.000,00, sendo R$ 3.000,00 para a advogada anterior e R$ 4.000,00 para o advogado que atuou na audiência, sem observância das peculiaridades da causa e da extensão dos atos processuais praticados, afronta o Tema 984 do STJ. Considerando a natureza da causa (tráfico de drogas), a atuação dos defensores dativos e o resultado obtido (aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena), é adequada a redução da verba para R$ 3.000,00 no total, sendo R$ 1.000,00 para a primeira advogada e R$ 2.000,00 para o segundo advogado, quantia compatível com a atividade desempenhada e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000102-09.2023.8.05.0051, interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, na mencionada ação penal, após condenar Luiz Paulo Pereira dos Santos pelo crime de tráfico de drogas, fixou honorários advocatícios aos defensores dativos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor dos honorários devidos aos defensores dativos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR